Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-57.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS MENSAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.440,02 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e dois centavos), a título de repetição de indébito, na forma dobrada.
3. Conforme exposto na petição inicial, no mês de julho de 2021, o recorrido solicitou o cancelamento do serviço de telefonia celular provido pela recorrente. No entanto, a solicitação não teria sido completamente atendida, uma vez que as cobranças mensais teriam permanecido. Com isso, formulou pedido de repetição de indébito, bem como de indenização por danos morais, sendo este último indeferido na sentença.
4. O juízo de primeiro grau asseverou que “os elementos de prova coligidos aos autos apontam no sentido de que a quantia de R$ 2.720,01 foi cobrada indevidamente pela ré desde 08/2021 até 12/2023, que deverá lhe ser restituída na forma dobrada com os devidos acréscimos legais, porquanto não incide ao caso a hipótese de engano justificável, eis que houve conduta abusiva da requerida (CDC, art.39, II)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que as cobranças são regulares, uma vez que a solicitação de cancelamento da linha telefônica teria ocorrido somente no ano de 2024, a partir do ajuizamento da presente demanda, e não em 2021, como alega o recorrido.
6. Contrarrazões ao ID 63704160.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito da regularidade das cobranças mensais advindas após a solicitação de cancelamento que o recorrido alega ter promovido no ano de 2021.
IV. Razões de decidir
8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
9. Na hipótese, o recorrido informou na petição inicial os números dos protocolos de atendimento, sendo um no ano de 2021 (2021482539245) e três no ano de 2022 (20220617532078; 20220617885480; 2022061553835), de modo que se verifica verossimilhança em suas alegações, no sentido de que solicitou o cancelamento do serviço, cabendo ainda ressaltar que a recorrente não impugnou especificamente tais protocolos. Além disso, poderia a recorrente ter apresentado as faturas detalhadas da respectiva linha telefônica, a fim de comprovar a utilização do serviço pelo recorrido, o que não o fez. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II, CPC). Nesse contexto, não há que se falar na hipótese de engano justificável, pois a atividade de cobrança e cancelamento do serviço compõem suas atividades ordinárias. Escorreita, portanto, a sentença.
10. O STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024).
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 42, § único, do CDC.
Artigo 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024).